Tribunal: TJMT
Processo: 120100512126
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 02/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
02/04/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
02/04/2020 - 16:07:33
Veículo/Informações RENAVAM
Placa JYZ6472 Placa Anterior Ano Fabricação 2000
Chassi 9BD278012Y2727519 Marca/Modelo FIAT/STRADA WORKING Ano Modelo 2000
Restrições RENAVAM
ALIENACAO_FIDUCIARIA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1